Tribunal: TJES
Processo: 0000011-43.2018.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000011-43.2018.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALCIDES FELIPE SILVA DE CERQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaçuí/ES, que condenou o réu às penas de 6 (seis) anos de reclusão, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06); e 1 (um) ano de detenção, pela posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03), em regime inicial semiaberto, além de 610 dias-multa. A condenação fundamenta-se na apreensão de entorpecentes e arma de fogo localizada após diligência policial motivada por denúncia anônima, com autorização do réu para busca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação do réu pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A materialidade dos crimes encontra respaldo em diversos documentos oficiais constantes nos autos, como o auto de apreensão, laudos periciais, boletim de ocorrência e laudos toxicológico e de exame de arma de fogo.

2. A autoria delitiva está comprovada, especialmente pelas declarações firmes e coerentes dos policiais militares que participaram da diligência, prestadas tanto na fase policial quanto em juízo, sem que houvesse indício de parcialidade.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos depoimentos de agentes de segurança como prova idônea para embasar condenação, desde que prestados em juízo e harmônicos com os demais elementos probatórios, como se verifica no caso.

4. As declarações de morador da residência corroboram a presença do apelante no local e reforçam o conteúdo dos depoimentos policiais.

5. A defesa não logrou êxito em desconstituir a credibilidade dos testemunhos policiais ou demonstrar qualquer vício que tornasse imprestáveis as provas colhidas.

IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput; Lei 10.826/03, art. 12; Código Penal, art. 69.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000011-43.2018.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCOS JUNIOR PEREIRA DE SOUZA, ALCIDES FELIPE SILVA DE CERQUEIRA
Advogado do(a) APELADO: EDIMO TEIXEIRA BARBOSA - ES20352-A
Advogado do(a) APELADO: ROBERTO FIGUEIREDO BOECHAT - ES5848-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
ALCIDES FELIPE SILVA DE CERQUEIRA
em face da sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaçuí/ES (fls. 201/208), que o condenou pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
(arts. 33, caput, da Lei 11.343/06, e 12 da Lei 10.826/03, na forma do 69 do CP), às penas de 06 (seis) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 7/1/2018, policiais militares e civis receberam informação anônima de que o ora apelante estaria comercializando drogas, e ainda, que estaria na posse de uma de fogo furtada de um soldado PM, e que a teria escondido na residência de sua mãe.

Abordado, o réu negou os fatos, e autorizou as buscas.

Em diligência no local, as autoridades encontraram, escondidas em meio à vegetação, 01 (um) pé de maconha; 01 (um) revólver e 03 (três) munições calibre 32; 01 (uma) bucha e 01 (um) tablete de crack, totalizando 213,7 gramas de entorpecente.

A defesa sustenta a insuficiência de provas, e requer a absolvição.

Contudo, a
materialidade
dos crimes está estampada no auto de apreensão (fls. 29/30); autos de constatação (fls. 31/32); boletim de ocorrência nº 35009099 (fls. 33/34), e laudos químico toxicológico (fls. 122/123) e de exame de arma de fogo e material (fls. 147/150).

Já a
autoria
restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares
Paulo Vitor de Souza
e
Jefferson Silva de Souza
, que, tanto na esfera policial quanto em Juízo, esclareceram que a apreensão foi realizada como desdobramento da apuração acerca do furto de uma arma de fogo de propriedade da corporação, destacando que o réu já era conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas e porte ilegal de armamento (fls. 07/08 e link 11918510).

Constam também as declarações de
Marcos Junior Pereira de Souza
, que também era morador da propriedade onde ocorreu a apreensão dos objetos ilícitos, confirmando que o ora apelante esteve no local no dia da busca (fls. 43/44 e link 11918510), o que reforça a validade das declarações dos policiais.

Aliás, a jurisprudência do C. STJ é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

Em idêntico sentido, cito precedente do C. STJ:

“(...) 2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. (...) Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2482572 PI 2023/0378598-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julgamento: 13/8/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 19/8/2024).

Desse modo, estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade, não há como acolher o pedido de absolvição.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 13152484), CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Fixo honorários para o defensor, nomeado como dativo, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer negar provimento.